Tribunal: TJBA
Processo: 8139493-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139493-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos de revisão da taxa de juros e de restituição de valores pagos em contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo é abusiva por superar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação; e se é cabível a revisão contratual com adequação dos juros à média de mercado e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

4. A revisão judicial das cláusulas contratuais é admitida quando configurada desvantagem exagerada ao consumidor ou onerosidade excessiva, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

6. No caso concreto, verificada a fixação de juros superiores à média de mercado para operações equivalentes à época da contratação, configurando onerosidade excessiva e justificando a adequação da taxa ao parâmetro médio divulgado pelo BACEN.

7. Reconhecida a cobrança indevida de encargos contratuais, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, declarar a nulidade das cláusulas relativas à taxa de juros abusiva, determinar sua adequação à taxa média do BACEN à época da contratação e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento: "1. É possível a revisão de juros remuneratórios em contrato bancário quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. 2. Reconhecida a cobrança indevida em relação de consumo, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando inexistente engano justificável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.823.218/AC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8139493-32.2023.8.05.0001
; A
pelante:
GENIVALDA DE JESUS
; Apelado:
BANCO FICSA S/A
;

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator